Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-52.2020.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-52.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NUBIA APARECIDA MENEZES CANDIDO - CPF: 451.856.971-72 (APELANTE), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), MARDEN DOUGLAS ERVILHA DAMASIO - CPF: 085.709.731-87 (APELADO), RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 092.652.067-99 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE REZENDE - CPF: 369.093.271-87 (TESTEMUNHA), GABRIEL ALVES DE MENEZES CHAVES - CPF: 028.092.381-38 (TESTEMUNHA), PEDRO MACHADO DE MENEZES NETO - CPF: 012.385.211-00 (TESTEMUNHA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE JOAQUIM DE JESUS registrado(a) civilmente como JOSE JOAQUIM DE JESUS - CPF: 002.401.841-49 (APELADO), MARDEN DOUGLAS ERVILHA DAMASIO - CPF: 085.709.731-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAN
TE(S):

NUBIA APARECIDA MENEZES CANDIDO

A
PEL
ADO(S):

ESPÓLIO DE JOSE JOAQUIM DE JESUS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DÚVIDA QUANTO À REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. JULGAMENTO PREMATURO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária. A parte autora alega hipossuficiência econômica e nulidade processual em razão da ausência de redesignação de audiência de instrução, diante de dúvida quanto à regular intimação.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) a validade da sentença proferida após audiência de instrução realizada sem a presença da parte autora, em contexto de dúvida acerca da regularidade da intimação.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça pode ser concedida quando presentes elementos que evidenciem insuficiência de recursos.

A regular intimação constitui pressuposto de validade dos atos processuais.

A existência de dúvida objetiva quanto à intimação, reconhecida pelo próprio juízo, impõe o esgotamento das diligências necessárias à sua elucidação.

A prolação de sentença sem a resolução dessa controvérsia caracteriza julgamento prematuro, impedindo a validação dos efeitos da audiência e comprometendo a higidez do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
1.
A existência de dúvida relevante acerca da regular intimação da parte para audiência de instrução impede a validação dos atos processuais subsequentes.
2. Co
nfigura julgamento prematuro a prolação de decisão de mérito sem a prévia elucidação de controvérsia capaz de influenciar a regularidade do ato processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 6º, 10, 139, VI, 272, 280, 370 e 99, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Núbia Aparecida Menezes Cândido em face da sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face do Espólio de José Joaquim de Jesus, representado por
Marden
Douglas Ervilha Damásio, processo n. 1001734-52.2020.8.11.0012, originário da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

A autora alegou, na inicial, exercer posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com
animus
domini
, sobre os imóveis registrados sob as matrículas n. 21.122 e n. 21.123 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, correspondentes a terrenos urbanos situados no Setor Nova Brasília, Bairro Flor de
Lyz
, com área total de 375,00 m2, desde o ano de 1996, há mais de 24 anos.

Sustentou que o imóvel foi abandonado pelo proprietário registral, conforme demonstrado pelas execuções fiscais promovidas pelo Município, e que exerceu atos de posse como proprietária, incluindo pagamento de IPTU, limpeza, manutenção, requerimento de instalação de água e energia elétrica, além de defesa judicial da posse. Requereu a declaração de aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

A sentença

julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
conforme:

Vistos.

I.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
NÚBIA APARECIDA MENEZES C. BARZOTTO
em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM DE JESUS
, todos qualificados nos autos
.

Aduz a autora que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis dematrículas
ns
.21.122 e 21.123,

do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Nova Xavantina/MT, se tratando de terreno situado no perímetro urbano desta cidade, no Setor Nova Brasília, no Bairro Flor de
Lyz
, com área de 375,00m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados).

Alude que está na posse do bem há mais de 20 anos, desde o ano de 1996.

Diz que o bem foi abandonado pelo réu, conforme se prova por meio das ações de Execuções Fiscais promovidas pelo ente municipal, vide processo
cod
. 7392 que tramitou perante 1ª vara desta comarca, processo
cod
. 7918 que tramitou perante 2ª vara desta comarca e processo
cod
. 27149 que
esta
em trâmite perante a 2ª vara desta comarca, corroborados pelo extrato de débitos dos imóveis, sendo que “
ocupou o imóvel confiando não existir nenhum impedimento, eis que anterior ao momento da sua posse os imóveis estavam desleixados”.

Elucida que concebeu por todo o período a função de dono, o que se demonstra com a confissão da dívida dos impostos atrasados, pagamento de taxas, realização de manutenção de limpeza (testemunhas) e requerimento de instalação de energia e água.

Pugna, ao final, pela concessão de tutela antecipada para determinar a manutenção de posse da autora no imóvel e, no mérito, a procedência do pedido inicial para o fim de declarar a propriedade do imóvel registrado sob Matrícula n. 21.122 e matrícula n. 21.123, ambos no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Nova Xavantina/MT em prol da Requerente.

Declinou-se a competência para julgamento do processo ao Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Xavantina, diante da conexão com o processo de n.1000814-78.2020.8.11.0012 (id. 48720737).

Proferiu-se despacho inicial, em que
consignou-se
que a posse do imóvel já foi assegurada à parte autora nos autos de n. 1000814-78.2020.8.11.0012 e, assim, deixou-se de analisar o pedido liminar de manutenção de posse (id. 49351281).

Determinou-se o retorno dos autos ao Juízo da 1ª. Vara Cível de Nova Xavantina haja vista que antes do efetivo recebimento da presente ação por quaisquer uma das varas desta Comarca, já não mais persistia necessidade da reunião dos feitos, pois a ação de nº 1000814-78.2020.8.11.0012, já havia sido sentenciada, incorrendo, portanto, na hipótese prevista no § 1º, do art. 55, do CPC, que afasta a necessidade de decisão conjunta (id. 52851276).

Ratificou-se os atos processuais e determinou-se o cumprimento do despacho inicial (id. 53621154).

Juntou-se termo de audiência de conciliação infrutífera (id. 54428889).

Citado, o réu apresentou contestação (id. 55887801), em que aduz que a autora invadiu o imóvel no ano de 2020.

Discorre que nos lotes objeto da ação nãohá edificações nem benfeitorias, sendo que não são e nunca foram usados pela autora, sequer como passagem, eis que o fundo de sua casa possui um muro alto fazendo a sua separação dos lotes em litígio.

Pontua que a calçada e o muro foram recentemente construídos pelo proprietário e possuidor, na pessoa do Sr.
Marden
Douglas Ervilha
Damasio
, filho de Jose Joaquim de Jesus, imediatamente após a invasão feita pela autora em 2020 ao instalar padrão (energia) e hidrômetro nos lotes.

Destaca que a autora não está na posse dos lotes, eis que não os usa, goza, ou frui, e não exterioriza quaisquer dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1.196 do CC).

Salienta que nos autos dos embargos de terceiro (1000875-36.2020.8.11.0012), além da autora assumir que não está na posse dos lotes, “
diz, com todas as letras, que sabia não ser a proprietária dos lotes, que sabia o endereço em Brasília do proprietário, que nunca foi a sua intenção pegar os lotes, que não era dona, que o seu interesse era apenas a limpeza quando o mato lhe incomodava uma vez por ano e que a Prefeitura limpou vários anos”.

Pontua que os IPTUs eram pagos pelo filho do réu, sendo que a autora jamais pagou qualquer IPTU “
salvo parcelamento feito, por ela, em 27 de abril de 2020 em relação aos anos de 2018 e 2019, que estavam em aberto, como mero ato preparatório a uma falsa posição processual em posterior ação possessória que intentava distribuir. Este parcelamento foi, depois, cancelado pela própria Prefeitura ao reconhecer, administrativamente, a não posse da Autora, conforme veremos mais adiante”.

Esclarece que após o início da construção da calçada e muro, a autora ingressou, em 20 de julho de 2020, com interdito proibitório (1000814-78.2020.8.11.0012), para resguardar sua alegada e mentirosa posse, em face de
Helio
de Albuquerque Milhomem, pessoa que havia iniciado a compra dos materiais (areia, tijolos, cimento) até que o filho do réu,
Marden
Douglas Ervilha
Damasio
, chegasse à cidade para acompanhar a obra.

Diz que na sequência, o filho do réu ingressou com embargos de terceiro de n. 1000875-36.2020.8.11.0012.

Refuta os demais argumentos postos na inicial e pugna ao final pela improcedência do pedido inicial, bem como pela condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, já que esta residiu em Portugal a partir do ano de 2011.

Expediu-se edital de citação dos réus incertos (id. 68291768).

O requerido, em manifestação de id.68848414, postulou a utilização de prova emprestada, consistente no depoimento pessoal da autora e na oitiva da testemunha
Wesly
de Oliveira Veloso, realizados em audiência de justificação nos autos1000875-36.2020.8.11.0012. Subsidiariamente, requereu a designação de audiência de instrução para a oitiva das pessoas supracitadas. Requereu, ainda, a expedição de ofício à Polícia Federal para obtenção de certidão de movimentos migratórios que demonstrariam as entradas e saídas da autora do país. Também, postulou a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de eventual Declaração de Saída Definitiva do País emitida em favor da demandante.

Sobreveio réplica (id. 70495111).

O Município de Nova Xavantina e o Estado de Mato Grosso manifestaram desinteresse no processo (id. 70842794 e 74501490).

Juntou-se mandado de citação dos confinantes (id. 72565081).

Manifestação do Estado de Mato Grosso requerendo a juntada de documentos prévia a manifestação (id. 74501485).

Proferiu-se decisão saneadora em que
fixou-se
ponto controvertido e intimou-se as partes a se manifestarem quanto as provas que pretendiam produzir (id. 95965546).

Deferiu-se a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas (id. 127088368).

Deferiu-se o pedido para utilização dos depoimentos/prova emprestadado processo nº 1000875-36.2020.8.11.0012, referente aos depoimentos da autora, do representante do réu e de Wesley de Oliveira Veloso, para que sejam considerados quando do julgamento da presente demanda, e que já foram juntados nos autos, cuja transcrição do áudio em texto está nos IDS 55888305 e 55888306, e os áudios estão nos IDS 55888307, 55888308 e 55888310 (id. 130338406).

Sob o id.133009736 foi juntado termo de audiência de instrução em que se verificou a ausência da parte autora. Dessa forma, foi encerrada a instrução processual, dispensando-se a produção da prova oral anteriormente pleiteada pela requerente. Ante a apresentação de alegações finais pela parte requerida, foi determinado o retorno dos autos para sentença.

No id.133015128, o requerente informou que "
dado o horário de início da solenidade a parte autora e este advogado estavam no lobby aguardando aceitação para participação da audiência, permanecendo por mais de 30 minutos após o horário designado para início, quando este advogado entrou em contato com a secretaria desta respeitável vara, sendo informado que a audiência já havia sido realizada e finalizada
."

Determinou-se a certificação quanto à citação de todos os confrontantes e quanto a manifestação da União, além da emenda à inicial para o fim de a parte autora: a)juntar cópia das matrículas atualizadas(menos de 30 dias)dos 2 (dois) imóveis objeto do pedido inicial; b)juntar cópia da matrículaatualizada(menos de 30 dias)dos imóveis confrontantes ou, alternativamente, cópia de certidão negativa de todos os Cartórios de Registros de Imóveis de Nova Xavantina; c)juntar Planta eMemorial Descritivo do imóvel objeto do pedido inicial,devidamente subscrito por profissional técnico habilitado, acompanhados da Guia de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, relativa ao respectivo profissional junto ao CREA, uma vez que se trata de documento indispensável à propositura da ação, cabendo à parte autora adotar as medidas necessárias à sua obtenção;
d)juntarcertidão atualizada do Cartório Distribuidor sobre a existência de ações possessórias
de todos os possuidores
, abrangendo o prazo de 15 (quinze) anos
(id. 151939837).

Sob o id.155350940 o autor promoveu a juntada dos documentos.

Sob o id.159264114, foi determinada a intimação do requerido para manifestação sobre o pedido de redesignação de audiência, formulado pelo autor em manifestação de id.133015128.

Em manifestação de id.171077509, a União manifestou seu desinteresse na ação.

O requerente postulou, novamente, a redesignação da audiência de instrução. (id.173602457)

Sob o id.174926365 foi determinada a certificação quanto à efetiva intimação das partes para o comparecimento à audiência anteriormente designada.

Sob o id.174996544 foi certificado que o procurador Dr. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior só foi incluído no polo ativo da demanda após a audiência, razão pela qual, até então, apenas o causídico Dr.
Hiago
Oliveira Marin constava como representante processual do demandante.

O autor juntou comprovante de que o Dr. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior fora devidamente intimado da decisão que designou a audiência de instrução perdida pelo requerente (id.175193741).

Ante a controvérsia quanto ao momento em que fora promovida a inclusão do causídico no polo ativo da demanda, foi aberto chamado junto ao TI do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id.175394625).

Sob o id.187362175, foi juntada informação encaminhada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TJMT. Na ocasião, foi informado sobre a necessidade de encaminhamento de novo requerimento a ser devidamente assinado pela magistrada titular deste juízo.

Sob o id.188647152, a requerida novamente postulou a conclusão do processo para sentença, tendo em vista o encerramento da instrução processual.

Indeferiu-se o pedido de redesignação de nova data de audiência de instrução (id. 187365509).

A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (id. 193603054), o qual não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade, nos termos da decisão monocrática anexada no id. 197851209.

É o relatório. Decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO

Destaco que no plano processual, foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, inexistem nulidades a serem sanadas, nem mesmo preliminares a ser apreciadas, estando o feito em condições de análise do mérito.

II.I. Mérito

II.I.I. Da Usucapião Extraordinária

A usucapião, também chamada de prescrição aquisitiva, é modo de aquisição originária da propriedade móvel ou imóvel, pela posse prolongada no tempo, acompanhada de certos requisitos exigidos em lei.

Ao tratar da propriedade imóvel, o direito brasileiro prevê, ao menos, 08 (oito) espécies de usucapião: (i)
extraordinária (art. 1.238 do Código Civil);
(
ii
) ordinária (art. 1.242 do Código Civil); (
iii
) especial rural ou urbana (art. 1.239 e 1.240 do Código Civil); (
iv
) coletiva (Lei nº 10.257/01); (v) especial urbana por abandono do lar (art. 1.240-A do Código Civil); (vi) administrativa no âmbito da regularização fundiária e de unidade de condomínio edilício (Lei nº 13.465/17); (
vii
) extrajudicial (art. 216-A da Lei nº 6.015/73) e, (
viii
) indígena (art. 33 da Lei nº 6.001/73).

Assim, as principais características que deve ter a posse
ad
usucapionem

são: I) posse com intenção de dono (
animus
domini
); II) posse mansa e pacífica; III) posse contínua e duradoura; IV) posse justa; V) posse de boa-fé com justo título, em regra.

Sobre Usucapião Extraordinária leciona NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Modo originário de aquisição de propriedade imóvel, a usucapião extraordinária ocorre pelo só fato da posse preenchidos os demais requisitos da norma sob comentário (posse ad
usucapionem
). Decorrido o prazo o possuidor adquire a propriedade, extinguindo-se o domínio do anterior proprietário, bem como todos os direitos reais que eventualmente haja constituído sobre o imóvel
”.

(
in, Código
Civil Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág.985).

O Código Civil assim prevê em relação à usucapião extraordinária, modalidade requerida nos autos:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Colhe-se do citado dispositivo legal a exigência de: (i) posse contínua e incontestada; (
ii
) ânimo de dono; (
iii
) prazo de 15 (quinze) anos; (
iv
) independente de título e de boa-fé.

Impende assinalar que não há qualquer exigência quanto ao fornecimento de justo título, este tido como qualquer documento que demonstre o intuito do requerente em assumir a propriedade do bem imóvel, ou a boa-fé objetiva.

Entrementes, no caso em tela, tais requisitos não foram devidamente preenchidos pela parte autora.

A autora ingressou com a presente demanda objetivando provimento jurisdicional para que lhe seja outorgado o domínio dos imóveis dematrículas
ns
.
21.122 e 21.123
,

registrados perante o

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Nova Xavantina/MT, se tratando de terreno situado no perímetro urbano desta cidade, no Setor Nova Brasília, no Bairro Flor de
Lyz
, com área de 375,00m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados).

A fim de comprovar o alegado juntou:

-
as
matrícula dos imóveis (id. 43808791);

-
croqui
, ART e memorial descritivo (id. 43808792);

-
certidão
negativa de ações em desfavor da autora (id. 43808793);

-
requerimento
de parcelamento de débitos fiscais de 2020 (Id. 43808794);

-
extratos
de débitos dos imóveis (Id. 43808805);

-
requerimento
de instalação de medidor de energia, datado de 02/07/2020 sem qualquer menção a qual imóvel diz respeito (id. 43808806);

-
comprovante
do ajuizamento de ação de Interdito Proibitório pela parte autora – processo n. 1000814-78.2020.8.11.0012 (id. 43808807).

Determinou-se o apensamento ao processo de interdito proibitório (id. 48720737).

Da análise das matrículas atualizadas dos imóveis, especificamente da matrícula n. 21.122, verifica-se que consta registrada a propriedade do bem em nome de
JOSÉ JOAQUIM DE JESUS
, com averbação de seu falecimento (id. 155354450).

Já a matrícula do imóvel registrada sob o n. 21.123, consta igualmente registrada a propriedade do bem em nome de
JOSÉ JOAQUIM DE JESUS
, com averbação de seu falecimento (id. 155354450).

Em sua peça de defesa (id. 55887801), o réu aduz que a autora invadiu o imóvel no ano de 2020. Discorre que nos lotes objeto da ação nãohá edificações nem benfeitorias, sendo que não são e nunca foram usados pela autora, sequer como passagem, eis que o fundo de sua casa possui um muro alto fazendo a sua separação dos lotes em litígio. Pontua que a calçada e o muro foram recentemente construídos pelo proprietário e possuidor,
na pessoa do Sr.
Marden
Douglas Ervilha
Damasio
, filho de Jose Joaquim de Jesus, imediatamente após a invasão feita pela autora em 2020 ao instalar padrão (energia) e hidrômetro nos lotes. Destaca que a autora não está na posse dos lotes, eis que não os usa, goza, ou frui, e não exterioriza quaisquer dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1.196 do CC).

Salienta que nos autos dos embargos de terceiro (1000875-36.2020.8.11.0012), além da autora assumir que não está na posse dos lotes, “
diz, com todas as letras, que sabia não ser a proprietária dos lotes, que sabia o endereço em Brasília do proprietário, que nunca foi a sua intenção pegar os lotes, que não era dona, que o seu interesse era apenas a limpeza quando o mato lhe incomodava uma vez por ano e que a Prefeitura limpou vários anos”.

Pontua que os IPTUs eram pagos pelo filho do réu, sendo que a autora jamais pagou qualquer IPTU “
salvo parcelamento feito, por ela, em 27 de abril de 2020 em relação aos anos de 2018 e 2019, que estavam em aberto, como mero ato preparatório a uma falsa posição processual em posterior ação possessória que intentava distribuir. Este parcelamento foi, depois, cancelado pela própria Prefeitura ao reconhecer, administrativamente, a não posse da Autora, conforme veremos mais adiante”.

Esclarece que após o início da construção da calçada e muro, a autora ingressou, em 20 de julho de 2020, com interdito proibitório (1000814-78.2020.8.11.0012), para resguardar sua alegada e mentirosa posse, em face de
Helio
de Albuquerque Milhomem, pessoa que havia iniciado a compra dos materiais (areia, tijolos, cimento) até que o filho do réu,
Marden
Douglas Ervilha
Damasio
, chegasse à cidade para acompanhar a obra.Diz que na sequência, o filho do réu ingressou com embargos de terceiro de n. 1000875-36.2020.8.11.0012.

Da acurada análise de
ambos processos
(
ns
. 1000875-36.2020.8.11.0012 e 1000814-78.2020.8.11.0012), verifica-se que foram
extintos
ante a homologação de acordo firmado entre as partes.

Passo, assim, à análise dos depoimentos/prova emprestadado processo nº 1000875-36.2020.8.11.0012, referente aos depoimentos da autora, do representante do réu e de Wesley de Oliveira Veloso (ids. 55888305 e 55888306, com os áudios nos ids. 55888307, 55888308 e 55888310 (id. 130338406).

Em depoimento pessoal, a autora
NÚBIA APARECIDA MENEZES C. BARZOTTO
, disse que se mudou para o local em 1997, após adquirir e finalizar a construção de sua residência em 1997. Disse que compramos a casa em 96, fica no fundo, um dos lotes fica no fundo da minha casa e o outro do lado. 1996 nós compramos lá. Mudei em 97. Não,
nós compramos a casa, terminamos ela e mudei em 97.
A partir dessa data, eu fiquei quase quatro anos sem muro nos fundos e comecei a limpar porque era muita sujeira. Eu tinha três crianças e depois todos os anos era a mesma coisa. Eu trabalhava no cartório, depois passei
pro
fórum. Antes de limpar eu ia na prefeitura e pedia.
Eu queria saber quem eram os donos. Ninguém tinha o telefone, só tinha o endereço de Brasília
. E tinha que limpar porque a prefeitura falava que não podia entrar para limpar um lote. Limpava e separei em 2000, doutor. Passei muita dificuldade. Aí eu comecei a ir
no
DNR. Quando eu não tinha condições para limpá-lo, eu ia lá pedir. Eles foram umas quatro vezes. Eu fui umas 10 vezes na prefeitura. Tanto é que em 2009 eu peguei um papel, tinha 10 anos sem ter
pago
os impostos. Eles me deram o papel quando eu cheguei no outro dia para negociar, eles falaram que já tinham encontrado. E o meu intuito nunca foi de posse, e sim de higiene, de cuidar, porque ninguém merece. Eu tive que fazer um muro de quase 3 metros e assim mesmo, se eu não limpasse, passava a semente
pro
meu lote. Fora os bichos, tem foto de ratos, enfim. Foi passando o tempo. Ah,
duas pessoas foram para entrar no lote. Eu disse para as pessoas que só entrariam ali se tivessem documento.
E continuei a limpar. Sim, eu já tinha ido várias vezes lá, né? Eu falo para pagar conta mais de 10 vezes na prefeitura, doutor. Eu falo para pagar conta do lote. A primeira vez que eu tinha nos outros anos eu tinha três filhas cursando faculdades, tudo para... Não sobrava R$ 1. E aí foi esse ano que eu falei, já que já estão querendo entrar, vou procurar os meus direitos, porque eu cuidei desde 97 limpando. Não é? É um do lado do outro. Um fica do meu fundo e o outro fica do lado. Não, de um lado tem o Wesley, que é o policial que eu acho que mora lá, com muro construído. No lado do policial tem muro. E do outro lado? Do outro lado ficou muitos anos sem muro, porque faz pouco tempo. Se fizer uns 7 anos que construiu, que fez, era sem muro também. Tanto é que eu limpava porque lá iam pessoas mexerem com droga, seringas em cima da minha casa, seringas do outro lado do meu quintal5. É porque só tem dois lados para ser medido, né? Uma lateral e a frente e o fundo que é a mesma coisa. Qual que é o fundo lá, a senhora? Sabe quantos metros que é? Ai, sei lá, 15, 16 assim. São lotes normais daqui. Agora sim eu nunca, não sei se é 16 por 20 e pouco. Não tenho de
cabeça .
Foi pedido tudo online por conta da pandemia, né? Eu estava em recuperação, que também no começo do ano operei, mas foi tudo... Foi feito o pedido, foi feito aqui a matrícula, não existia aqui.
E lá eles também falaram que não existia. E depois na segunda busca é que eles encontraram a matrícula.
Isso já tinha passado o
quê? Uns 30 dias. Não, sempre a prefeitura sempre me passou o nome, só não tinha, era ninguém conhecia o dono7.José Joaquim de... José Joaquim de... Que agora está José Joaquim de Jesus. Sim. O seu Hélio Milhomem, ele loteou aquela parte toda da Flor de Lis e Oliveira. Jardim Oliveira e Flor de Lis.
Quando nós compramos também ele é que teve que passar a documentação.
O que acontece? Eu várias vezes encontrei o seu Hélio Milhomem e falei para ele dos lotes, falei: "Seu Hélio, o senhor conhece?" E ele dizia assim: "Eu fiz uma doação para um piloto da época da expedição Roncador-Xingu, mas esse povo nunca veio, eu vou até pegar de volta". Eu falei: "Olha, seu Hélio, então o senhor tem que limpar". E do lado, do meu lado, morava também um ex-piloto e administrador da Fazenda Brasil aqui, amigo, muito amigo do seu Hélio, que é o senhor Fernando Cruz. E ele sempre estavam juntos. Eu ainda dizia assim: "Olha, Fernando, ele morou 7 anos do meu lado ali. Fernando, avisa aí o seu
porque
olha, vou ter que limpar de novo. Ninguém nunca limpou esses lotes, doutor. Nunca8
. Eu que tinha que limpar, eu que tinha que correr atrás, eu que ia na prefeitura.
Quando colocaram a luz, o padrão nos lotes, o seu Hélio foi lá, falou muita coisa
pro
pessoal da Energisa, foi no escritório da minha filha, que é engenheira civil, foi lá falar muita coisa para ela, bateu lá na minha porta. Eu ainda disse: "
Seu Hélio, ele: 'Olha, Núbia, eu te conheço. Quanto tempo você trabalhou? Quantos anos no cartório você trabalhou no fórum?'" Eu falei: "Pois é, senhor, eu também conheço o senhor há muito tempo".
Eh
, eu falei: "Mas os lotes são do senhor?" Não. Aí ele começou, quando colocaram o padrão de luz lá, aí é que ele foi colocar, ele que mandou colocar cascalho, ele que mandou colocar cimento, ele é que mandou tudo9
. Não, falou que para mim ele disse que estava colocando porque tinha comunicado, eles iam construir, tinha comunicado com o filho que o seu Joaquim já tinha falecido. Aí eu ainda disse: "Pois é, em 20 e tal anos ninguém nunca veio aqui. Eu não conheço o seu
Marden
.
Eh
, eu moro lá esse tempo todo e agora o senhor veio? Agora começaram com nada assim a fazer. Depois que viram que colocaram o padrão, e o seu [Hélio] foi no vizinho e falou que eu estava invadindo, falou para mim: 'Você não vai ganhar porque você não construiu'". Falei: "
Seu Hélio, nunca foi o meu intuito de pegar esses lotes, mas com o passar de tempo, eu cuidando esses anos todos, outras pessoas irem ali, eu não achei certo
"10.
Foi o seu Hélio é que foi lá no escritório onde o pessoal estava colocando, que comprou o padrão, falou muita coisa lá. Foi no escritório da minha filha, foi no pessoal da Energisa, foi na minha casa, foi no vizinho falar que eu sou uma pessoa desequilibrada11
.
é
assim, eu limpei no começo do ano. Esse ano ainda está limpo, então eu só limpava.
Eu nunca limpei duas vezes por ano, porque não há necessidade.

Por quê
?
Eu só limpava quando me incomodava muito. Quando estava me incomodando, eu limpava. Portanto, é que eu não sou dona, não, né? Mas eu tinha que fazer isso porque quem é que aguenta? Eu tenho fotos da minha área. Se o senhor vê o vizinho do lado com ratos, ratos, cobras12
. Não, nunca procurei o Wesley porque eu acho que ele mora ali assim o quê? Uns 7 anos. Nunca procurei porque ficava do outro lado. Eu vou procurar para quê? Se eu é que limpava antes dele morar lá. Não, eu já estive na prefeitura várias vezes. Eu estive lá em 2009, foi que eu não estava mais aguentando assim, tipo, ia na prefeitura...
Eh
, que eles não podiam limpar. Eu tinha que ir
na
DNR até que eles resolviam limpar e trincou o meu muro porque passou a máquina.
Aí eu cheguei na prefeitura e disse assim: "Olha, eu preciso de saber do dono". Ah, mas a gente não sabe.
Eh
, então para quem que eu vou falar se vocês não podem limpar? Eu vou
estar limpando
. Então eu vou pagar o IPTU que aí vai aparecer o dono.
Quando eu cheguei lá, eles puxaram. Eu tenho aqui o papel, puxou. Quando eu cheguei no outro dia, que eles pediram para ir lá no outro dia, aí disseram que já tinha encontrado, que estava pago e eu deixei. Por quê? Não era o meu intuito disso. Só que ninguém cuidou do lote 2009. A primeira vez que eu fui lá para pagar o IPTU. Acabei de falar, doutora, que eles me pegaram, tiraram todo o papel. Tinha uns 10 anos. E quando eu cheguei no outro dia que pediram para eu ir, dizem que já tinha encontrado e aí ficou por isso mesmo e deve ter
pago
. Eu não sei, não, não fui atrás porque não era esse meu interesse. Interesse pessoal e cuidar, porque olha, tem casa do lado, tem casa do outro lado e eu pensava assim: "Nossa, mas é tanto pernilongo, é tanto bicho"15. Sim, eles também não sabiam, só tinha um endereço que era de Brasília, mas não tinha telefone. Não, porque eu tentei procurar o telefone. Isso daí não é intuito. Eu nunca fui, mas com o passar dos anos, doutora, duas pessoas tentaram invadir ali. Olha, foi em 2012 e agora esse ano. Foi assim, doutora.
Quando chegou lá, estava
limpo
os lotes e aí passou uma máquina e eu pedi o senhor para desligar a máquina. Eu estava operada e aí conversei com ele, procurei quem é que tinha mandado limpar porque estava limpo passar a máquina. Ele falou que era o patrão dele. E aí eu disse: "Olha, então fala
pro
seu patrão que ele tem que trazer documentação aqui16, porque sem documentação ele não vai limpar o lote. Doutora, se você morasse na minha casa, no meio de uma cidade com criança, porque eu tenho meus dois netinhos, a senhora ia ficar com...? Eu fiz um muro de 3 metros no fundo17.

Em depoimento, a testemunha WESLEY DE OLIVEIRA VELOSO disse que sua residência se localiza na rua em questão desde dezembro de 2009. Devido ao crescimento do mato, providenciei a construção de um muro em minha propriedade. Frequentemente aplicava veneno nos lotes vizinhos à minha casa para controle da vegetação. Meu contato mais próximo com o Sr. Hélio ocorreu a partir de 2015. No ano de 2015, o incômodo gerado pelo mato e pela infestação de caramujos nos lotes me levou a solicitar a limpeza junto ao Departamento
Municipal de Obras (DMR). Apesar de conhecer a existência de proprietários, a higiene do local era minha prioridade. Após minha solicitação, a prefeitura realizou a limpeza e, posteriormente, um aterramento com cascalho por meio de caminhão-caçamba, o que considerei indevido em propriedade particular. Ao questionar o motorista sobre a ordem de serviço, informei sobre a intenção de denunciar o uso indevido de recursos públicos. Em resposta, o responsável no DMR, alegando ter adquirido os lotes por R$ 40.000 devido a uma suposta dívida elevada do proprietário original, compareceu à minha residência. Suspeitei da veracidade dessa informação, pois o débito real era menor. Diante da situação, consultei um defensor público que me aconselhou a aguardar o início de uma edificação para então ingressar com ação judicial. Posteriormente, localizei o endereço do proprietário registral, Sr. José Joaquim de Brasília, e, com auxílio de parentes, estabeleci contato em 2015. O proprietário solicitou minha vigilância sobre os imóveis e designou o Sr. Hélio Milhomem como responsável pela sua guarda. A partir de 2015, o Sr. Hélio assumiu essa incumbência.
A Sra. Núbia me abordou em um mercado este ano, inquirindo sobre minha responsabilidade pela manutenção dos lotes e manifestando sua intenção de invadir o imóvel caso o proprietário não fosse identificado. Subsequentemente, ela visitou vizinhos e minha esposa, afirmando a posse dos lotes.
A situação de limpeza dos lotes permaneceu inconstante. Outro vizinho, o Sr. Lucílio, também solicitou a limpeza à prefeitura. Minha principal preocupação sempre foi a higiene dos lotes, e não a sua posse. Realizei a limpeza ocasionalmente a partir de 2010, principalmente durante o período chuvoso, quando o mato, especialmente o
colonhão
, se tornava incômodo. Na maioria das vezes, apliquei veneno nos dois lotes, ou contratei o Sr. Pernambuco para capinar uma faixa de 2 a 3 metros próxima ao meu muro em uma única ocasião. Meu contato com o Sr.
Marden
, filho do proprietário, foi exclusivamente por telefone em 2015, no momento de sua localização. Nunca observei o Sr.
Marden
ou qualquer membro de sua família realizando cuidados nos lotes. Os dois lotes vagos em questão estão à minha direita em relação à frente da minha residência. O imóvel da Sra. Núbia possui divisa de fundo com um dos lotes. Desde minha mudança, os lotes nunca foram cercados por cercas ou madeiramento; apenas as laterais contam com muros dos confrontantes. A frente dos lotes permanece aberta. O fundo de ambos os lotes, no entanto, está fechado por placas desde 2010.

Por sua vez, o representante da parte ré, MARDEN DOUGLAS ERVILHA DAMASIO disse em seu depoimento que é filho do proprietário dos imóveis objeto do pedido, senhor José Joaquim de Jesus, sendo inventariante dele, falecido em 1987. Que nessa época ele deixou muitos papéis
pra
gente
verificar
e de imediato as escrituras dos lotes em Xavantina. Sabíamos que ele havia adquirido esses lotes e que pretendia inclusive passar a aposentadoria dele numa casinha que ele iria construir nesses lotes. Isso em 1981, que ele adquiriu, Xavantina era muito pequenininho ainda.
Eh
, após a morte dele, ficou comigo essa papelada dele e assim que eu tive condições, eu localizei essas escrituras. passou-se muito tempo até que eu fosse a Xavantina, porque eu tive um problema
eh
profissional que eu acabei indo morar lá em Blumenau, Santa Catarina, durante a década de 90 até 2004, mais ou menos. Foi quando eu voltei e procurei saber a situação que estavam esses lotes. Não sabia como estava. Isso em 2010, eu tive condições de fazer uma viagem até a
avantina
. Fui de carro e
eh
não sabia onde ficava, porque o endereço que eu tinha na escritura não existia mais. A prefeitura havia
eh
mudado o nome da rua para a Rua Uberlândia. Então eu lembrei que quem havia vendido esses lotes para ele era o senhor Hélio Milhomem. E procurei na cidade por ele e é muito conhecido. As pessoas indicaram onde ele morava. Fui até a casa dele, pedi para ele me mostrar onde ficavam os lotes.
Eh
,
Eh
, ele foi me mostrou, falou: "É só fica aqui". E eu vi que
tava
sem calçada e tal, precisando fazer um beneficiamento ali. Eu não tive condições de fazer naquela época porque nunca tive é um poder executivo muito bom para mexer com isso. Foi em 2015, mas de que maneira? Eu fui ao cartório de Barra do Garças e verifiquei que continuava direitinho lá a estrutura com a
a
certidão de registro do imóvel. Em 2015, ao Quem tentou invadir esses lotes aí, botou máquina da prefeitura, tirou toda a vegetação que tinha em cima do lote, deixou o lote na terra, em terraplanada,
pro
, né,
pro
sinal, que era próprio já para fazer, para erguer uma
uma
edificação ali. E eu
eh
fui
eh
procurando
eh
angariar recursos para poder fazer isso.
Eh
, esses
eh

eh
eu conversei com o vizinho de muro dos lotes, é o senhor Wesley, ele é policial militar, e ele falou assim: "Olha, tem uma pessoa aqui dizendo que comprou esse lote do senhor". Falou assim: "Não, não foi nem nada, tá aqui ainda". Aí eu pedi a ele que procurasse o Hélio Milhomem, que é residente em Nova Xavantina há mais de 20 anos, 30 anos, e ele procurou e o Hélio então entrou em contato com a pessoa que
tava
invadindo e explicou para eles: "Olha, esses dois são documentados, eles têm registro de cartório de Barra do Garças e
eh
o dono deles é falecido, mas
eh
eu conhecia o dono". E resolveram essa situação na época. Aí quando foi o ano passado, a prefeitura me enviou uma notificação para poder fazer a limpeza do lote. Isso dia 15 de fevereiro. Eu enviei uma cópia dessa notificação que eu tenho em meu poder
pra
Dra. Raquel para ela ver o que que vai ser feito com isso. Mas essa notificação, ela mostra
choradamente
que o lote não estava sendo limpo, conforme a dona Núbia. Bom, quando foi
eh
Mas em agosto do ano passado,
eh
, a prefeitura mandou para mim uma correspondência, porque eu tinha quando em 2010, quando eu fui aí, eu atualizei junto o endereço do falecido, né, que é o meu pai.
E eles mandaram um
um
aviso dizendo, pedindo para comparecer aí em outubro do ano passado, que estavam fazendo um mutirão para regularizar os
débitos atrasados
. Eu fiz, assinei uma
eh
, não, não lembro
bem Quem
foi, se é uma área jurídica aí da prefeitura que fez todos esses acordos.
Então, nessa ocasião, que foi novembro do ano passado, eu paguei tudo que estava atrasado, tinha algumas
eh
alguns IPTUs que já estavam em dívida ativa
. Isso só não foi pago porque a prefeitura não mandou os carnês para
mim
pagar na época. Se eu tivesse recebido isso em Brasília, eu teria
pago
, não teria problema. Mas
tava
meio tranquilo porque eu sabia que tinha alguém tomando conta e que isso aí não seria não estaria abandonado. Quando foi
eh
em outubro, então estive em Xavantina para fazer esse acordo pessoalmente. Ficou acertado que eu pagaria este ano o IPTU de 2018 e 2019 e para trás de 2018 tudo estaria
eh
quitado com o pagamento que eu fiz de quase R$ 5.000 de
de
impostos atrasados. Foi feito isso,
tá
? Quando foi agora em julho, me ligam dizendo que alguém colocado um poste de luz,
eh
minha agenda aqui e meus recursos e meus recursos financeiros para poder fazer a viagem e levar um pouco de dinheiro para chegar aí fazer uma calçada, fazer um muro, deixar organizado dentro do código da cidade, né, do da de posturas, essas coisas. E
tava
já começando a fazer o trabalho quando veio uma
uma
um embargo, né, você não pode mexer aí porque tem alguém querendo
eh
alegar que tem usucapião. Então, como usucapião de
de
né? Aí,
eh
, li um pouco o processo que foi feito, existem algumas coisas que não são verdades. Não vou fazer nenhuma acusação, mas
eh
como é que ela arruma testemunhas que não moram,
Se
não me engano dia 22 ou 24. de julho, chegou um oficial de justiça e
eh
impediu que a gente continuasse o trabalho sobre a alegação de que ele poderia chamar a polícia para impedir o prosseguimento do trabalho. E a partir daí eu procurei o advogado para saber o que que poderia ser feito, que eu
eu
até esse momento eu não sabia de nada que havia alguém tentando entrar, sabe? A calçada
tava
terminada e o muro
tava
começando a ser
levantado.Calçada
concluída.

Avaliando o relato das testemunhas, aliado a toda prova documental produzida nos autos, verifica-se de forma clara que a autora
não
se desincumbiu de comprovar que estava na posse dos bens objeto do pedido inicial, com ânimo de dono e, sequer, pelo prazo de 15 (quinze) anos.

A análise do seu depoimento prestado em Juízo é de todo esclarecedora. A autora deixa claro que não exerceu a posse sobre o bem, mas apenas o limpava. Diz ainda, que limpava os lotes apenas 1 vez ao ano, porque não via necessidade de limpar duas vezes. Afirma, ainda, que como promovia a limpeza anual dos lotes, acha que poderia ser a dona.

Ora, conforme amplamente delineado, além da comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, incumbe à parte demonstrar o implemento do requisito temporal para fins de aquisição da propriedade pela usucapião. Conforme lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“...
a posse há de durar, para que se converta em propriedade, isto é, para que se realize a aquisição por usucapião, torna-se necessário que à posse venha associado o fator tempo
–
continuatio

possessionis
. A resposta à eventual pergunta – qual o tempo necessário para usucapir? – não pode, contudo, ser dada peremptória e singularmente. É um problema de política legislativa, que se resolve diferentemente nos diversos sistemas jurídicos, e até num mesmo sistema jurídico varia com o tempo. Assim é que o Direito Romano a princípio admitira a aquisição por usucapião até de dois anos (Lei das XII Tábuas) e mais tarde exigia 10 e 20 anos (Codificação
Justinianeia
do século VI). Alguns sistemas jurídicos disciplinam
o usucapião
de dois anos para móveis e o elevam a trinta para os imóveis. O direito brasileiro adota variegados prazos.”
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 21ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 140).

Logo, o que se extrai dos documentos e depoimentos é
que o exercício da posse
ad
usucapionem

alegada pela autora não restou comprovada por nenhum dos requisitos, inclusive pelo requisito temporal mínimo necessário ao reconhecimento do direito de propriedade.

A propósito, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em recentes decisões:

DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO
LEGAL .
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/
MT .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1 .238 do Código Civil; (
ii
) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio

possessionis
) para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art
. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1 .243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante.

5 .
As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV .
Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"
1. A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos
períodos .
" "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1 .238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000222585077001, Rel.
Des .
Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC nº 50006380720228130335,
Rel
. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002243020238110034, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS
DOMINI .
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de aquisição de propriedade por usucapião extraordinária de imóvel urbano, alegando exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
desde 1992, inicialmente por seus ascendentes e, posteriormente, por ele próprio, após contrato de cessão de direitos possessórios firmado em
2015 .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, notadamente quanto à posse qualificada pelo período legal, com animus
domini
, sem interrupção ou
oposição .
III. RAZÕES DE DECIDIR
A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
por 15 anos, reduzidos a 10 anos se houver moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos
. O contrato de cessão de direitos possessórios apresentado pelo apelante é datado de menos de um mês antes da propositura da ação, não sendo apto, por si só, a comprovar posse longeva. A prova testemunhal não confirma, de forma inequívoca, a posse exclusiva dos ascendentes do apelante; o uso comunitário do imóvel e a ausência de reconhecimento da vizinhança como legítimos possuidores fragilizam a alegação de animus
domini
. Restou comprovado que os réus realizavam atos de conservação e vigilância no imóvel, incompatíveis com a alegação de abandono, e que houve litígio
possessório documentado por boletins de ocorrência, o que afasta o requisito da posse pacífica. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu no caso concreto.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
pelo período legal, sendo ônus do autor demonstrar todos os requisitos legais. A existência de atos de conservação e vigilância por terceiros e de litígio possessório descaracteriza a posse pacífica exigida para a usucapião. Prova testemunhal imprecisa e uso comunitário do bem afastam o reconhecimento da posse exclusiva com aparência de
domínio
.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 373,
I .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00083305520158110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2025).

O entendimento jurisprudencial pátrio não destoa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. I. Caso em Exame.
1 .
A Autora interpôs Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária, alegando posse pacífica e ininterrupta de imóvel desde 2005. A sentença considerou a ausência de justo título e animus
domini
, além de indícios de comodato verbal. II. Questão em
Discussão .
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Apelante preenche os requisitos para a usucapião extraordinária, especialmente a posse com animus
domini
e a ausência de oposição. III. Razões de
Decidir .
3
. Não foram demonstrados os requisitos para a usucapião extraordinária, como posse qualificada e animus
domini
, conforme art. 1.238,
P .Único
do Código Civil
. 4. A origem da posse foi um comodato verbal, sem comprovação de posse qualificada. Documentos de IPTU referentes a alguns anos, não comprovam a posse ad
usucapionem
.IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso da autora a que se NEGA
PROVIMENTO .
Tese de julgamento: 1.
A ausência de comprovação de posse mansa e pacífica impede a usucapião extraordinária
. Legislação Citada: Código Civil, art. 1 .238. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000286-76.2019.8 .26.0201, Rel. Lia Porto, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 08 .08.2023. TJSP, Apelação Cível 9000002-13.2004 .8.26.0829, Rel. Natan
Zelinschi
de Arruda, 4ª Câmara de Direito Privado,
j .
11.10.2012. TJSP, Apelação Cível 0027245-16 .2013.8.26.0071,
Rel
. José Rubens Queiroz Gomes, 7ª Câmara de Direito Privado, j.
26.10.2016 .
TJSP, Apelação Cível 0028481-45.2009.8.26 .0361, Rel. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06 .2013.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10042953020178260079 Botucatu, Relator.: Fatima Cristina
Ruppert

Mazzo
, Data de Julgamento: 10/02/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

À vista de todo o exposto, sem posse
ad
usucapionem
prevista em lei,

não existe usucapião e, portanto, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De
consequência,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios aos patronos da ré, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC/2015).

Saliento que a exigibilidade das verbas decorrentes das custas processuais e ônus de sucumbência ficarão subordinadas à verificação da hipótese contemplada no art. 98, §3º do CPC.

Oportunamente, arquivem-se mediante as baixas e anotações necessárias e em observância as recomendações do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nova Xavantina, assinado eletronicamente.

A apelante apresentou razões recursais, conforme ID. 353506992, suscitando as seguintes teses:

Concessão da gratuidade da justiça.

Cerceamento de defesa pela ausência de redesignação de audiência de instrução.

Presença dos requisitos da usucapião extraordinária.

Requereu a apelante, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o reconhecimento do cerceamento de defesa com anulação da sentença e reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas e, subsidiariamente, a reforma da sentença para declarar o domínio dos imóveis em seu favor, com expedição de mandado de registro ao Cartório de Imóveis.

O Espólio de José Joaquim de Jesus apresentou contrarrazões, conforme ID. 353506998, pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
n
a
Aba Expedientes - Sentença (44442342) - Prioridade: Normal - ID do documento (212068570) - PJE 1º Grau
.

Dispensado o
preparo recursal, em razão d
a pendência da análise do
pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela apelante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção, conforme parecer de ID. 357908869.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NUBIA APARECIDA MENEZES CANDIDO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JOSE JOAQUIM DE JESUS

VOTO

– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Concessão da gratuidade da justiça

A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, invocando a presunção legal de hipossuficiência quando o pedido é formulado por pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, porquanto o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, nos termos do art. 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Nesse contexto, verifica-se, no caderno processual,
extrato bancário (ID.
353506993
) com pouca movimentação, certidão de inexistência de imóvel, além de inexistência de relação previdenciária (ID.
356536850
), elementos que indicam hipossuficiência financeira.

Tais elementos
revela
m
quadro econômico compatível com a
alegação da Recorrente
, evidenciando que o custeio das despesas processuais importaria prejuízo ao próprio sustento, circunstância que autoriza o deferimento do benefício pleiteado.

A respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE FUNDADA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO DIREITO DO ANTIGO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA REIVINDICATÓRIA. ART. 493 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida de Queiroz e outro contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por Primus Incorporação e Construção Ltda., determinando a imissão da autora na posse de imóvel situado no Condomínio Residencial Porto do Sol, em Cuiabá/MT, com fundamento na titularidade registral do bem. 2. Sustentam exercer posse mansa, pacífica e com animus
domini
sobre o imóvel há mais de 27 anos e informam que ajuizaram ação de usucapião ordinária, na qual obtiveram decisão favorável em grau recursal, posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 05/02/2026, reconhecendo a aquisição da propriedade em seu favor. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória pode subsistir diante da comprovação de fato superveniente consistente no trânsito em julgado de decisão proferida em ação de usucapião que reconheceu a aquisição originária da propriedade pelos réus/apelantes. III. Razões de decidir 5. Demonstrada a hipossuficiência econômica por meio de documentos que evidenciam a renda e as despesas dos apelantes, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 6. A sentença recorrida fundamentou-se na titularidade registral da autora e na compreensão de que a posse dos réus decorreria de compromisso de compra e venda inadimplido, reputando-a precária e insuficiente para afastar o direito reivindicatório. 7. Entretanto, após a prolação da sentença, sobreveio fato novo relevante: o trânsito em julgado de acórdão proferido na Ação de Usucapião nº 1030378-78.2021.8.11.0041, que declarou a aquisição originária da propriedade do imóvel pelos réus/apelantes. 8. Nos termos do art. 493 do CPC, o julgador deve considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após o ajuizamento da ação, quando capazes de influenciar no julgamento da causa. 9. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, produzindo efeito extintivo sobre o domínio anterior. Assim, uma vez reconhecida judicialmente e transitada em julgado a declaração de usucapião, extingue-se o direito real do antigo proprietário. 10. Com a consolidação da propriedade em favor dos apelantes, resta ausente requisito essencial da ação reivindicatória, qual seja, a titularidade dominial do autor da demanda, o que impede a manutenção da procedência da pretensão petitória. 11. Desse modo, a superveniência de decisão definitiva que declarou a aquisição da propriedade pelos réus impõe a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação reivindicatória. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão transitada em julgado em ação de usucapião que reconhece a aquisição originária da propriedade constitui fato extintivo do direito do autor da ação reivindicatória, devendo ser considerada no julgamento do recurso, nos termos do art. 493 do CPC. 2. Reconhecida judicialmente a usucapião do imóvel litigioso, extingue-se o domínio do antigo titular registral, tornando inviável a procedência da ação reivindicatória fundada exclusivamente no registro imobiliário.” (N.U 1008559-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Por
tal
razão,
nos termos do

Art. 98
,
§ 5º
do CPC,

defiro
parcialmente
a gratuidade da justiça
em favor de
NUBIA APARECIDA MENEZES
CANDIDO
, sendo
que benesse se aplica tão somente para que haja o processamento do presente recurso de Apelação sem necessidade de pagamento das custas recursais.

2.
A
usência de redesignação de audiência de instrução

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução, ocasião em que não pôde produzir prova testemunhal.

Sustenta que houve falha no acesso à audiência virtual e, sobretudo, aponta a existência de irregularidade quanto à sua intimação para o ato.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nulidade processual decorrente da ausência de redesignação da audiência de instrução, em contexto no qual há dúvida relevante acerca da regularidade da intimação da parte autora para o referido ato.

No caso, observa-se que o Juízo de origem, após a realização da audiência de instrução sem a presença da parte autora, foi instado a se manifestar sobre pedido de redesignação do ato, sob o argumento de impossibilidade de acesso à sala virtual (ID.
353506933
).

A partir de então, instaurou-se pelo próprio juízo controvérsia específica quanto à regularidade da intimação da parte autora, especialmente no que diz respeito à habilitação de patrono nos autos e à identificação do advogado regularmente constituído à época da designação da audiência, conforme despacho ID. 353506962 de 08/11/2024:

Vistos

1.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
NÚBIA APARECIDA MENEZES C. BARZOTTO
em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM DE JESUS
, todos qualificados nos autos.

Consoante se infere dos autos verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento, nos termos da decisão de
id. 127088368.

Da análise do termo de audiência de instrução e julgamento anexado no id. 133014745 restou consignado que:

“
Aberta a audiência, foi constatada a presença das pessoas supracitadas. Ausentes a parte autora, advogado e testemunhas arroladas.

(...)

Aguardou-se por 15 minutos até o início da audiência, tendo se constatado que a parte autora e respectivo advogado não ingressaram na sala de videoconferência, apesar de terem sido intimadas, conforme comprova a aba “expedientes” do
Pje
.

(...)

Vistos

Considerando que a parte autora e seu advogado, mesmo intimados, conforme demonstra a aba “expedientes’ do
Pje
, não compareceram à audiência, não tendo justificado a ausência ou comprovado impedimento até a abertura do ato, aplico o disposto no art. 363, §2º do CPC, dispensando a produção de prova oral requerida.

Declaro encerrada a instrução
”
.

3.
Entretanto, analisando-se a aba “
expedientes
” do
Pje
, não se localizou a intimação das partes.

4.
Assim, com fulcro no princípio da segurança jurídica, certifique a
Secretaria
a respeito da efetiva intimação das partes quanto à decisão supra referida, de id. 127088368.

Intimem-se. Diligências necessárias.

O magistrado singular determinou a certificação acerca da efetiva intimação das partes e, diante da divergência de informações, houve tentativa de obtenção de dados técnicos junto ao setor de tecnologia da informação do Tribunal, com a finalidade de esclarecer o momento exato da habilitação do patrono nos autos.

Não obstante, a diligência não foi concluída, tendo o feito sido sentenciado sem o efetivo esclarecimento da questão.

Nesse contexto, a prolação de sentença de mérito revela-se prematura.

Com efeito, a regularidade da intimação constitui pressuposto de validade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil, sendo certo que eventual vício nesse aspecto pode comprometer a própria higidez da audiência realizada.

A existência de dúvida objetiva e não dirimida acerca da regular intimação da parte para o ato instrutório impunha ao Juízo o esgotamento das diligências necessárias à sua elucidação, por se tratar de pressuposto de validade dos atos processuais subsequentes, cuja inobservância pode ensejar nulidade
, de acordo com o
art. 280 do CPC
.

Não se trata, aqui, de mera faculdade instrutória, mas de verdadeiro dever decorrente do modelo cooperativo de processo
disposto no
art. 6º do CPC, aliado ao poder-dever do magistrado de determinar as provas necessárias à instrução do feito
, em homenagem aos
arts
. 370 e 139, VI, do CPC, especialmente quando a própria autoridade judicial reconhece a controvérsia e inicia providências para seu esclarecimento.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apuração da data de habilitação do patrono, inclusive com acionamento do setor de tecnologia da informação, evidenciando a relevância da questão para a validade do ato processual.

Todavia, não houve a conclusão da diligência, tampouco a adoção das providências necessárias para a obtenção da informação, a qual dependia de simples requisição formal pelo magistrado.

Ainda assim, sobreveio sentença de mérito fundada na ausência de produção probatória decorrente da não participação da parte na audiência, sem a prévia resolução da controvérsia instaurada.

Tal proceder revela julgamento prematuro, na medida em que a decisão foi proferida sob incerteza relevante quanto à regularidade da intimação, circunstância apta a comprometer a validade do ato instrutório e, por consequência, o próprio desfecho da demanda.

É inequívoco que a

sentença
foi proferida sob incerteza relevante quanto à regularidade da intimação, circunstância apta a comprometer a validade do ato instrutório e, por consequência, o próprio desfecho da demanda, em afronta ao devido processo legal e à vedação de decisões fundadas em premissas não devidamente esclarecidas
, conforme
art. 10 do CPC.

Ressalte-se que, neste momento, não se está a afirmar a nulidade
ou validade
da audiência de instrução, tampouco a irregularidade
ou não
da intimação, mas apenas a impossibilidade de validação dos efeitos do ato sem a prévia resolução da controvérsia instaurada nos autos.

Assim, a sentença deve ser cassada, a fim de que o Juízo de origem promova a devida apuração acerca da regularidade da intimação da parte autora para a audiência de instrução, mediante as diligências necessárias.

Somente após o esclarecimento da questão, deverá ser analisada a eventual necessidade de reabertura da instrução processual, com redesignação de audiência, caso constatada irregularidade que tenha comprometido o exercício do direito de participação da parte no ato.

Assim, n
ão prospera, neste momento, a alegação de suficiência probatória
levantada pelo Recorrido em contrarrazões e
baseada na prova emprestada e nos elementos já constantes dos autos, tampouco a aplicação do art. 362, § 2º, do CPC, uma vez que a validade da dispensa da prova oral e da própria instrução está condicionada à prévia verificação da regularidade da intimação da parte para a audiência, questão ainda não devidamente esclarecida.

Outrossim, a
eventual imputação da ausência da parte à audiência, por sua vez, igualmente depende da prévia verificação da regularidade da intimação, não sendo
possível, neste momento, atribuir-lhe os efeitos processuais decorrentes do não comparecimento.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise meritória da apelação.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
reconhecendo a nulidade do
decisum
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, reconhecendo
o
julgamento
como
prematuro
e
determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos termos da fundamentação.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026